Tribunal: TJDFT
Processo: 0700045-76.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700045-76.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRIMAVIA VEICULOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARCUS LOURENCO GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença de ID 61143740, integrada pela sentença de ID 61143763, proferidas pelo d. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que julgou procedentes os pleitos autorais, para: “a) DECRETAR a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento com alienação fiduciária e o retorno das partes ao estado anterior, do automóvel “Gol City (Trend) 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 4P, ano/modelo 2013/2014, cor: Branca, placa JKO 0465, Renavam 586117881”, conforme contratos de Id. 27322704; b) CONDENAR a ré PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA a restituição dos valores pagos como entrada de compra e venda do veículo descrito na inicial, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso, além de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. O valor deverá ser apurado em liquidação de sentença. O veículo objeto da presente ação deverá ser restituído à primeira ré, sem nenhum débito pendente de IPVA, licenciamento, Seguro DPVAT e multas, sob pena de enriquecimento ilícito. A restituição do automóvel deverá ser feita, no prazo de 10 dias, após o adimplemento integral da obrigação, com o preenchimento do DUT em nome da primeira ré, e reconhecimento de firma, tudo sob pena de multa diária que fixo em R$ 50,00 (cinquenta reais) até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo da conversão em perdas e danos; c) CONDENAR a ré PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA ao pagamento da compensação por danos morais ao autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária a partir do registro desta sentença, somados a juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; d) CONDENAR o réu AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., a devolver ao autor as quantias pagas sob o título de financiamento, a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Sobre o valor deverá incidir correção monetária pelo INPC desde o desembolso, além de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em razão da sucumbência, arcará a parte ré com o pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora – fixados em 10% do valor atribuído à causa.” Em suas razões de apelação (ID 61143746), a ré AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. postula a concessão de efeito suspensivo com o intuito de evitar dano irreparável. Para tanto, sustenta que “A concessão de efeito suspensivo, ao revés, não trará qualquer prejuízo à Recorrida. Isso porque, certamente, em caso de manutenção da r. Decisão ora combatida, os referidos valores lhes serão pagos com todos os acréscimos legais. Já, caso a Recorrente seja compelida a cumprir a ordem judicial imediatamente, na hipótese de alcançar a reforma da Decisum, a devolução dos valores despendidos NÃO se dará de forma automática, dada a vultosa quantia arbitrada”. Alega que, “caso não haja a atribuição do efeito suspensivo, será possível a Recorrida iniciar a fase de execução provisória da sentença guerreada, o que acarretará enormes prejuízos à Recorrente, não só em razão da inclusão da execução em seu nome, mas principalmente, poderão ocorrer constrições em seu patrimônio, o que de fato causaria um dano irreparável à Recorrente, motivo pelo qual requer seja concedido efeito suspensivo ao presente Recurso, evitando-se assim desembolso desnecessário em razão de sua provisoriedade”. Por sua vez, nas razões recursais de ID 61143773, a ré PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA requer “a expedição de ofício à empresa Alfa Seguradora S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o no 02.713.529/0001-88, solicitando-a que forneça cópia integral do dossiê de documentos relativo ao seguro do veículo VW/Gol de placa JKO-0E65, especialmente aqueles relativos ao sinistro que deu ensejo ao pagamento de indenização integral ao Apelado e na transferência de registro do bem para o nome da referida seguradora”. Para tanto, assevera que o autor MARCUS LOURENÇO GONÇALVES omitiu fato relevante ocorrido em meados do ano de 2023, a saber: que o veículo objeto da lide, desde 25/07/2023, não está mais registrado no nome dele, pois encontra-se na situação de baixado, cujo atual proprietário é a empresa ALFA SEGURADORA S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o no 02.713.529/0001-88, o que permite concluir que o autor/apelado se envolveu em um acidente em data anterior que acarretou a perda total do bem segurado. Argumenta que “se eventual acidente aconteceu antes de ter sido proferida a r. sentença de mérito, era dever do Apelado informar ao Juízo para que tal situação fossa valorada durante o julgamento. O tivesse feito no momento adequado, como se lhe impõe o art. 6o do CPC, certamente o Juízo a quo não teria se debruçado, desnecessariamente, sobre matéria que o fato, em si, cuidaria de solucionar (impossibilidade de rescisão contratual)”. Ressalta que, “se houve perda total do automóvel, a r. sentença certamente não teria determinado a vindicada rescisão contratual, sendo que a única discussão remanescente ficaria restrita à configuração, ou não, de dano moral”, razão pela qual a conduta omissiva do autor/apelado “faz parecer que, de alguma forma, ele tem (ou tinha) a intenção de obter vantagem manifestamente ilícita; afinal, ele certamente já recebeu, da Seguradora, indenização integral”. Defende que “O fato de o automóvel ter sido “baixado” é prejudicial ao feito porque, mesmo que por uma remota eventualidade fosse mantida a sentença de mérito tal como lançada, o Apelado não tem a mínima possibilidade de, nos termos da obrigação que lhe foi imposta pelo julgado, restituir o automóvel à Apelante. E, se há a impossibilidade absoluta de as partes retornarem ao status quo ante, visto que o Apelado não restituirá o automóvel à Apelante na hipótese de ser mantida a r. sentença, a empresa também está obrigada a restituir àquele valor algum, o que leva à cristalina conclusão de que a discussão ficaria restrita, em tese, à configuração, ou não, de dano moral”. Colaciona aos autos extrato de Consulta Veículo na Base Nacional de ID 61143775. É o relatório. Passo a decidir. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, os artigos 995 e 1.012 do Código de Processo Civil estabelecem que: “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A respeito do tema é cediço que a concessão da tutela de urgência, tal como a suspensão da eficácia da sentença, exige a presença de certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, de forma a evidenciar a probabilidade do direito, conciliada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, à luz do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. A controvérsia existente nos autos refere-se à resolução dos contratos firmados entre as partes para aquisição e financiamento de veículo, em razão de vício oculto no bem. O pedido de tutela provisória de urgência para suspender os pagamentos das parcelas do financiamento foi indeferido, nos termos da decisão de ID 61143555. Com efeito, constata-se que a situação retratada nos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses do § 1o do art. 1.012 do CPC, sendo desnecessária a apreciação do pedido, tendo em vista que o caput do referido dispositivo legal impede a eficácia do ato sentencial recorrido por força de lei. Ante o exposto, não conheço do pedido de tutela antecipada recursal, tendo em vista que o recurso já é contemplado com o duplo efeito. No mais, observo do documento de ID 61143775 trazido aos autos pela ré PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA que o veículo objeto da lide, em 25/07/2023, após a prolação da sentença de ID 61143740 (13/02/2023), de fato, encontra-se com a situação “BX NORMAL”, com restrições “05-REST. ADMINISTRATIVA”, de propriedade da pessoa jurídica de CNPJ 02.713.529/0001-88, que em consulta à situação cadastral no sítio eletrônico da Receita Federal indica a ALFA SEGURADORA S.A. Dê-se vista ao autor/apelado para que esclareça o ponto contido no parágrafo anterior, no prazo de 5 (cinco) dias. Com a manifestação ou decorrido o prazo, venham os autos conclusos para deliberação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator